Tribunal: TJSP
Processo: 3003923-13.2013.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento por apreciação equitativa. Pleito recursal de fixação em 10% sobre o valor da causa. Hipótese em que o proveito econômico obtido não é irrisório e o valor da causa não é muito baixo. Descabimento da fixação da verba honorária pelo critério de equidade nessa situação. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento por apreciação equitativa. Pleito recursal de fixação em 10% sobre o valor da causa. Hipótese em que o proveito econômico obtido não é irrisório e o valor da causa não é muito baixo. Descabimento da fixação da verba honorária pelo critério de equidade nessa situação. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento dos recursos especiais n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, neste sentido. Reexame acolhido para dar provimento ao recurso de apelação.

Dispositivo: acolheram o reexame para dar provimento ao recurso de apelação.